Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A apelante (embargante) alega contradição e traz razões no sentido, o que atende disposto no art. 1.022 do CPC.
2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas no acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão de negar provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, bem definido que “O valor de R$ 3.093,92 de honorários advocatícios fixado (10% sobre o valor conferido à causa) se revela razoável e proporcional ao trabalho desempenhado pelo causídico e à complexidade da causa, bem observados os requisitos do art. 85, § 2o do CPC”. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.